Tribunal: TJBA
Processo: 8155028-30.2025.8.05.0001
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8155028-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

EXCIPIENTE: MEIRE LUCIA BISPO COSTA 76519511587

Advogado(s): FLAVIANA RAMOS MENDES FREIRE, FRANCISCO JOSE DE ANDRADE MAGALHAES CARVALHO

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 13 ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E MANUTENÇÃO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA NOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO COM DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESES LEGAIS DE SUSPEIÇÃO. ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. INCIDENTE CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de Suspeição instaurado pela excipiente contra juiz de direito responsável pela condução de ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira.

2. A excipiente sustenta que o magistrado teria atuado com ausência de isenção e favorecido a parte ré, indicando como fundamento duas decisões proferidas no processo principal.

3. A primeira decisão reconheceu a revelia da instituição financeira em razão da intempestividade da contestação, mas indeferiu o pedido de desentranhamento da defesa e dos documentos apresentados.

4. A segunda decisão indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pela autora, ao fundamento de que a análise da controvérsia poderia ser realizada a partir das provas documentais constantes dos autos.

5. O magistrado apresentou manifestação rejeitando a alegação de suspeição e determinou a remessa do incidente ao Tribunal. Sustentou que as decisões foram devidamente fundamentadas e que eventual inconformismo deveria ser deduzido pela via recursal adequada.

6. Nesta instância, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao incidente, determinando-se o regular prosseguimento do processo principal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: a) saber se decisões judiciais que mantêm contestação apresentada fora do prazo e que indeferem produção de prova pericial caracterizam parcialidade apta a configurar suspeição do magistrado; b) saber se o inconformismo da parte com decisões processuais pode justificar o afastamento do juiz da causa com fundamento no art. 145 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A suspeição do magistrado constitui hipótese excepcional de afastamento da jurisdição e somente pode ser reconhecida quando demonstrada a ocorrência de alguma das situações previstas no rol taxativo do art. 145 do Código de Processo Civil, como amizade íntima, inimizade capital ou interesse no julgamento da causa.

9. A excipiente fundamenta a alegação de parcialidade em duas decisões proferidas no curso da ação revisional, relacionadas à manutenção de contestação apresentada fora do prazo e ao indeferimento da produção de prova pericial contábil.

10. No tocante à contestação intempestiva, o magistrado reconheceu a revelia, mas manteve os documentos apresentados nos autos, com fundamento em entendimento jurisprudencial segundo o qual a juntada documental pode ocorrer em qualquer fase do processo, desde que assegurado o contraditório, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 253.058).

11. Quanto ao indeferimento da prova pericial, o art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ao considerar suficientes os elementos documentais constantes dos autos para análise da controvérsia contratual, o magistrado exerceu regularmente o poder de direção do processo.

12. O incidente de suspeição não constitui meio processual adequado para revisão de decisões judiciais, devendo eventuais inconformismos ser submetidos às instâncias recursais próprias, conforme estrutura do sistema processual civil.

13. No caso concreto, a excipiente não apresentou qualquer elemento objetivo que evidencie amizade, inimizade, interesse pessoal ou vínculo subjetivo entre o magistrado e a instituição financeira demandada, limitando-se a questionar decisões processuais desfavoráveis.
14. Ausente demonstração de qualquer das hipóteses legais previstas no art. 145 do Código de Processo Civil, não há fundamento jurídico para o reconhecimento da suspeição do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Incidente conhecido e rejeitado, mantendo-se o magistrado excepto na condução do processo originário, com regular prosseguimento da ação revisional.

Tese de julgamento: “A suspeição do magistrado exige demonstração objetiva de alguma das hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil, não se configurando quando a alegação se baseia apenas no inconformismo da parte com decisões judiciais desfavoráveis ou com a condução do processo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 145, 370 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt na ExSusp 267/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 29/08/2023, DJe 01/09/2023.

STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 16/08/2022, DJe 26/08/2022.
TJBA, Incidente de Suspeição 8058338-39.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Órgão Especial, pub. 11/12/2025.

TJBA, Incidente de Suspeição 8004274-59.2023.8.05.0191, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Seção Cível de Direito Privado, pub. 19/09/2025.

TJBA, Incidente de Suspeição 8035456-20.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Privado, pub. 18/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8155028-30.2025.8.05.0001
, em que figuram, como

excipiente

MEIRE LUCIA BISPO COSTA
e
excepto

JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
o incidente, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora